Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA PELO GENITOR. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER O PERCENTUAL ANTERIORMENTE FIXADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).
2. É sabido que a obrigação alimentar é amparada pelo princípio da solidariedade familiar e compreende as necessidades vitais do ser humano, tais como a alimentação, a saúde, a moradia, o lazer, o vestuário, educação, entre outros.
3. No caso em análise, não houve qualquer comprovação da mudança na capacidade financeira do alimentante, tampouco redução da necessidade da criança que, por ser menor de idade, é presumida, sendo essencial o pagamento de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger as despesas necessárias e imprescindíveis para que possa viver de forma digna.
4. Sem qualquer amparo probatório que autorize a revisão da verba alimentar, a reforma da sentença é medida que se impõe, restabelecendo-se o percentual anteriormente fixado.
5. Recurso provido.